Tribunal: TJDFT
Processo: 0700085-04.2018.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700085-04.2018.8.07.0014 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDA: REBECA SANTOS DUARTE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. REJULGAMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. INCLUSÃO NO CÁLCULO DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE ATUAÇÃO DO ADVOGADO NA FASE EXTRAJUDICIAL. 1. "Compatibilizando o conjunto normativo relativo às regras dos artigos 389, 385 e 404, todos do Código Civil, com a disciplina legal do inadimplemento, da mora e das perdas e danos quando judicializados (art. 85 do Código de Processo Civil), emerge a interpretação de que os honorários mencionados na lei civil como passíveis de ressarcimento são limitados aos serviços prestados de forma extrajudicial". (Acórdão 1337894, 00496358720148070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 19/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Não comprovada a atuação extrajudicial do advogado contratado pela parte autora, descabe a condenação da ré ao pagamento dos honorários advocatícios contratuais. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 389, 395 e 404, todos do Código Civil, afirmando que os honorários contratuais estão associados ao inadimplemento de uma obrigação constituída por meio de contrato firmado entre as partes, e têm o objetivo de compensar a despesa do credor em contratar advogado; b) artigos 397 e 398, ambos do CCB, reafirmando que o inadimplemento das prestações do contrato e o efetivo pagamento do débito são os termos inicial e final para incidência de juros remuneratórios. Em relação ao tema do item “a” supra, limitou-se a reprodução de ementa de julgado da Corte Superior, retratando caso de locação em shopping center. Em contrarrazões, a recorrida requer no ID 46146908 – Pág. 9 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado José Eymard Loguercio, OAB/DF 1.441/A. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas afrontas aos artigos 389, 395 e 404, todos do CCB, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Com efeito, de acordo com Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em caso em que se “discutia sobre a possibilidade do reembolso de honorários contratuais pagos para o ajuizamento de reclamação trabalhista, a eminente Ministra NANCY ANDRIGHI proferiu voto-vista assinalando que as despesas com honorários de advogado, a que se refere o art. 395 do CC/02, designam os valores que a parte teve de pagar ao advogado para adotar medidas extrajudiciais, não contemplando os honorários contratuais”. (AgInt no AREsp n. 2.029.736/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). Estando o acórdão em sintonia com a jurisprudência do STJ, incide “o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.165.770/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023). Acrescente-se que, em relação ao apontado dissenso pretoriano, devem incidir outras 2 (duas) barreiras: a) não realização do cotejo analítico (AgInt nos EAREsp n. 2.029.703/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 7/3/2023, DJe de 15/3/2023); b) a dessemelhança das bases fáticas e da adoção de soluções jurídicas divergentes – o julgado paradigma versa sobre contrato de locação em shopping center, enquanto o presente caso retrata ação monitória (AgInt nos EREsp n. 1.438.742/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 7/3/2023, DJe de 15/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 397 e 398, ambos do CCB, pois o colegiado não realizou nenhuma consideração sobre os termos inicial e final para incidência de juros remuneratórios. Diante disso, deve ser reconhecida a vedada inovação recursal, e, por consequência, a ausência de prequestionamento, nos termos dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF (AgInt no AREsp n. 2.004.758/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Determino que as futuras publicações dirigidas a REBECA SANTOS DUARTE sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado José Eymard Loguercio, OAB/DF 1.441/A. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015